Tribunal: STF
Processo: HC 264908
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Andre Luiz de Faria, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.908.346/MG (doc. 3, pp. 352-354).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do CP” (doc. 3, p. 184).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    No presente caso, a conduta do paciente se ateve tão somente ao furto de uma quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Ademais, a prática do delito ocorreu no ano de 2019, quando o salário-mínimo em vigor era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais reais).



    Dessa forma, o valor da res furtiva correspondia a menos de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A C. Sexta Turma deixou de aplicar a benesse em razão de haver reincidência em delitos contra o patrimônio e maus antecedentes por ter condenações anteriores, o que indicaria especial reprovabilidade da conduta, sendo motivo suficiente para afastar a aplicação do Princípio da Insignificância.



    [...]



    A reincidência do paciente não impede a aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes, apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados.



    O fato delitivo praticado amolda-se à figura do Princípio da Insignificância, já que o valor furtado é irrelevante, tanto para o patrimônio da vítima, quanto para o Estado. Por isso, não haveria que se falar em lesão ao bem jurídico tutelado, não devendo a conduta do paciente ser alvo do Direito Penal. (doc. 1, pp. 3-4 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada. Subsidiariamente, requer que, caso V. Exa. não entenda pela aplicação do princípio da insignificância, o que não espera que ocorra, seja aplicada a significância menor para o cumprimento da pena no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela considerada proporcionalidade e adequação ao caso concreto presente. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de bem de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (doc. 3, p. 352 – grifei).  



    A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não merece provimento. Transcrevo a decisão recorrida (fls. 618/619):



    Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo furto de uma cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais). Em sede de embargos infringentes, o Tribunal local manteve a decisão proferida no julgamento da apelação criminal, diante das peculiaridades do caso e da múltipla reincidência específica (fl. 484). Foi mantido o entendimento do juízo de primeiro grau, que afastou a aplicação do princípio da insignificância porque o réu possui condenações transitadas em julgado por delitos contra o patrimônio, conforme CAC de ID 9810085652, cuja questão é empecilho ao sucesso do pleito defensivo (fl. 352).



    Acerca do tema, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de bem de pequeno valor (AgRg no AREsp n. 2.672.376/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 953.805/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025; AgRg no HC n. 974.626/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; AgRg no AREsp n. 2.853.027/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025; e AgRg no HC n. 965.509/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.



    É certo que há precedente no sentido sustentado pela defesa, como mencionado em suas razões recursais (AgRg no AREsp n. 2.464.251/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). No entanto, como referido nas decisões acima mencionadas, esta Corte Superior tem se inclinado a afastar a aplicação do princípio da insignificância, mormente em se tratando de acusados multirreincidentes, sob pena de estímulo à habitualidade criminosa, com a consequente perda de confiança da sociedade na capacidade de o Judiciário impor o cumprimento das leis.



    Não há como arguir que seria socialmente recomendável considerar atípica a conduta de acusado contumaz na prática de delitos. (doc. 3, pp. 353-354 – grifei).  



    Razão jurídica assiste à impetrante.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (HC 123.108/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. A reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Plenário da Corte. 3. Agravo improvido. (RHC 188.173 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/10/2022 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.089 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 – grifei.  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, reconhecida a insignificância, absolver o paciente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do AgRg no AREsp 2.908.346/MG no Superior Tribunal de Justiça.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator